Tribunal: TJDFT
Processo: 0000055-04.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000055-04.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se a publicação do acórdão recentemente proferido, pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947/SE, para a apreciação, se o caso, do agravo interno de ID 11242461. I. Brasília-DF, 3 de janeiro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador